Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0725387-40.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ROSANIA ULACIA DE MORAIS EMBARGADO: JACQUELINE DE SOUZA FONSECA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO ROSANIA ULACIA DE MORAIS opõe Embargos de Declaração (ID Num. 22823210, págs. 1/3) em face do acórdão de no 1310097 (ID Num. 22367547, págs. 1/8). Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos pela Embargante, intime-se a Embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator